Tribunal: TCU
Processo: 038.887/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria acerca da celebração e execução de contratos firmados entre órgãos públicos federais e a empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada a esta Casa pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados na qual se requer a realização de auditoria junto ao Ministério do Turismo (MTur); ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR); ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDASFCF), e à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), no tocante à celebração e à execução dos contratos firmados entre os órgãos públicos federais supracitados e a empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional em análise; 9.2. diligenciar o Ministério do Turismo (MTur) para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos referentes ao Contrato 34/2017, firmado com a Agência Nacional de Propaganda Ltda.: 9.2.1. informe sobre possíveis ações corretivas tomadas, após ser cientificado do relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), a fim de corrigir falhas no controle, recompor prejuízos e responsabilizar os envolvidos, enviando documentos que comprovem tais informações; 9.2.2. demais informações que julgar necessárias; e 9.2.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.3. diligenciar o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos referentes ao Contrato 62/2021, firmado com a Agência Nacional de Propaganda Ltda.: 9.3.1. informe se houve alguma ação de fiscalização interna no âmbito do citado contrato, enviando documentos que comprovem tais informações; 9.3.2. demais informações que julgar necessárias; e 9.3.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.4. diligenciar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDASFCF) para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos referentes ao Contrato 30/2022, firmado com a Agência Nacional de Propaganda Ltda.: 9.4.1. informe se houve alguma ação de fiscalização interna no âmbito do citado contrato, enviando documentos que comprovem tais informações; 9.4.2. demais informações que julgar necessárias; e 9.4.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.5. diligenciar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos referentes ao Contrato 53/2022, firmado com a Agência Nacional de Propaganda Ltda.: 9.5.1. informe se houve alguma ação de fiscalização interna no âmbito do citado contrato, enviando documentos que comprovem tais informações; 9.5.2. demais informações que julgar necessárias; e 9.5.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.6. diligenciar o Ministério da Saúde (MS) para que, no prazo de quinze dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos referentes ao Contrato 3/2023, firmado com a Agência Nacional de Propaganda Ltda.: 9.6.1. informe se houve alguma ação de fiscalização interna no âmbito do citado contrato, enviando documentos que comprovem tais informações; 9.6.2. demais informações que julgar necessárias; e 9.6.3. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.7. solicitar à Controladoria-Geral da União que informe, no prazo de quinze dias, a respeito da existência de processos instaurados ou com previsão de serem instaurados, envolvendo contratações realizadas pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e pelo Ministério da Saúde, os quais firmaram os Contratos 62/2021, 30/2022, 53/2022 e 3/2023, respectivamente, com a empresa Agência Nacional de Propaganda Ltda., encaminhando cópia de documentos e informações que entenderem pertinentes, mediante o instituto do compartilhamento de provas, sem prejuízo da manutenção do sigilo por parte desta Corte de Contas; 9.8. encaminhar cópia da instrução à peça 10 dos presentes autos ao Ministério do Turismo, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e à Controladoria-Geral da União, de maneira a embasar as respostas às diligências e à solicitação de informações; 9.9. prorrogar, excepcionalmente, por 180 dias, o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.10. dar ciência sobre o presente Acórdão à Deputada Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU, informando-lhe que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização, ser-lhe-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal.